Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715210-58.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SANDRO MACARIO DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MÍNIMO DE REPETIÇÕES CORRETAS NÃO CONCLUÍDO. PROVA PRÁTICA EXIGÍVEL EM RAZÃO DA NECESSÁRIA NATUREZA E DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VERIFICADO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. OMISSÕES INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o autor do certame para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCD, de 30/6/2020. 2. Os critérios para a realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame (item 13.2 do Edital de n. 1 – PCDF/2020). 3. O TAF é prova prática inerente ao exercício do cargo, além de ter sido expressamente prevista no edital de regência do certame (ID 54580593), tem amparo no art. 9o, inc. VI, e art. 18, §1o da Lei n. 4.878/1965 em composição com o art. 5o da Lei n. 9.264/1996, leis de regência das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal. 4. Além do gozo de boa saúde, física e psíquica a ser verificada por meio de exame médico, o bom condicionamento físico do candidato a agente de polícia é requisito indispensável para ingresso na Academia de Polícia, dada a natureza e as atribuições do cargo, o que é aferido por ocasião da realização do teste de aptidão física (TAF), uma das etapas eliminatórias do certame. 5. Os testes físicos exigidos foram regidos por regras detalhadas quanto à metodologia e dos critérios para aprovação, não sendo função do Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora (mérito administrativo), salvo se eivados de ilegalidade ou irregularidades, que atentem contar à razoabilidade ou à proporcionalidade, o que não se verifica no caso. 6. Confusão e cansaço mental, bem como o exercício de cargo compatível em outro Estado da Federação não são argumentos que justifiquem o tratamento diferenciado e acolhimento da tese do apelante, de que tem aptidão física e deve ser aprovado para o cargo público, sem que tenha executado o teste físico, de acordo com os critérios estabelecidos no edital, em ofensa ao princípio da isonomia. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 37, inciso I, da Constituição Federal, 5o, § 1o e 11, ambos da Lei 8.112/90, e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, por violação ao direito de acesso à carreira pública, uma vez preenchidos os requisitos para tanto. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Outra sorte não colhe o especial em relação à tese de violação aos artigos 5o, § 1o e 11, ambos da Lei 8.112/90, e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez do ato administrativo impugnado no caso dos autos é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012